Tribunal: TJDFT
Processo: 0714211-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO. POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. CLÁUSULA. SUBSTITUIÇÃO. SISTEMA DE ABASTECIMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEIS. INADIMPLEMENTO. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO. PRAZO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que as partes celebraram contrato de locação de área destinada a posto de abastecimento para funcionamento de um Posto Ipiranga, no qual constou cláusula específica com obrigação da companhia de substituir, no prazo de 2 anos, o sistema de abastecimento subterrâneo de combustíveis (SASC).
2. Tendo em vista a inércia da locatária, buscam os autores seja aquela compelida a adimplir a referida obrigação. De sua vez, a apelante sustenta a tese de que a cláusula carece de definição técnica (certeza objetiva) quanto ao seu alcance, até porque não teriam sido enumerados os itens que integram o Sistema de Abastecimento Subterrâneo de Combustíveis e não há necessidade da troca de todos os tanques.
3. Os argumentos invocados pela apelante não têm o condão de justificar o não cumprimento da obrigação que livremente assumiu na avença, visto que se afigura perfeitamente possível extrair da leitura da referida cláusula, com exatidão e clareza, a obrigação da apelante de substituir o sistema, inclusive com ênfase para os tanques de armazenamento e tubulações.
4. A tese sustentada pela apelante, consistente na importância de se identificar a necessidade de substituição dos tanques, como pressuposto para a troca - sopesando as condições de uso e durabilidade dos tanques instalados e a quantidade e a capacidade de tanques no ponto comercial -, guarda estreita relação com a atividade que desempenha, razão pela qual lhe era perfeitamente previsível quando da assinatura do contrato. Todavia, se ainda assim nenhuma ressalva foi feita no instrumento do contrato, e se não adotou essa cautela naquele momento, não pode agora se recusar a dar cumprimento à referida obrigação, sob o pretexto de que a cláusula contratual carece de definição quanto ao seu alcance e abrangência.
5. Ademais, se a apelante defende, com tanta propriedade, a necessidade de realização de um estudo técnico antes da realização da troca dos tanques para se verificar a necessidade/utilidade do procedimento, deveria também ter consignado essa ressalva ao se vincular à referida obrigação, e não invocar tal fundamento após o vencimento do prazo assinalado para adimplemento da obrigação, o que ofende a segurança jurídica e a boa-fé que deve permear todas as fases da relação contratual. A complexidade que envolve a cláusula, na forma em que invocada pela apelante, apenas corrobora a necessidade de se conferir a interpretação que melhor atenda a manifestação de vontade das partes, tal qual consignada no contrato. (Inteligência dos arts. 113 e 422 do Código Civil).
6. Sem amparo a pretensão da recorrente de dilação de prazo para cumprimento da obrigação, visto que, quanto ao ponto, a apelante se limitou a afirmar que o prazo de 90 dias é insuficiente para realizar planejamento, obter autorizações, contratar serviços e executar obras de maneira apropriada, além de juntar o teor das Resoluções do CONAMA, deixando de comprovar, no caso concreto, a efetiva impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado na sentença.
7. Apelação conhecida e desprovida.